Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. APELO DESPROVIDO

1. Regularmente intimada para recolher custas intermediárias para cumprimento de diligências de busca e apreensão do bem nos endereços encontrados nas pesquisas, a autora/apelante quedou-se inerte, destacando-se que o não recolhimento de “custas complementares e intermediárias é causa de extinção prematura do processo, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil – CPC”.

2. Recurso conhecido e desprovido.